Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707887-31.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUIÇÃO LTDA interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal a qual, em Ação de Repetição de Indébito Tributário ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgo improcedente o pedido formulado, condenando a parte autora/apelante em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 69392073), aduz, em síntese, estar inscrita no Município onde está sediada, de modo que o art. 4o, inciso I, da Lei Complementar no 937/2017 contraria os arts. 146 e 152 da Constituição Federal, o art. 3o da Lei Complementar Federal no 116/2003, o art. 113, caput e § 2o, do Código Tributário Nacional e o Tema 1.020 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Alega que o Distrito Federal criou de forma indevida obrigação acessória de cadastramento de contribuinte de município diverso, bem como usurpou competência tributária alheia, conferindo tratamento tributário diferenciado em razão da procedência do serviço. Sustenta a retenção indevida do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), pois o fato gerador ocorreu em outra municipalidade. Preparo regular (ID 69392074). Contrarrazões ao ID 69392077, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) A autora prestou serviços de informática ao Senado Federal, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, resultando no recolhimento de ISS, calculado sobre o valor da Nota Fiscal 1321 (Guia ID 195382513), no valor de R$ 10.243,42 (dez mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). Alega que o valor foi recolhido em favor do Município de Itajaí/SC, no entanto, o Senado Federal repassou, de forma indevida, a referida quantia ao Distrito Federal. Como se vê, a causa versa sobre a discussão acerca do verdadeiro credor do ISS recolhido pelo autor, isto é, Município de Itajaí/SC (sede do autor) ou Distrito Federal (local da prestação do serviço). Pois bem, de acordo com o disposto no art. 3o da LC no 116/2003, a regra geral é a de que o serviço se considera prestado, e o imposto devido, no local do estabelecimento do prestador. Confira-se: “Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: [...]” A norma de regência aponta como estabelecimento do prestador o local onde ele desenvolve suas atividades, ainda que de forma temporária, e desde que também se configure unidade econômica ou profissional”. Para ficar mais claro, destaca-se o texto do art. 4o - LC 116/2003), que diz o seguinte: Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. (sem grifo no original) Desta forma, a competência tributária será definida a partir de dois pilares: local da prestação do serviço e unidade econômica ou profissional; independentemente do local da sede do contribuinte ou outra denominação apontada no contrato social (filial, agência, escritório de representação etc.). No caso, o serviço foi prestado no DISTRITO FEDERAL (ainda que temporariamente), já que, conforme esclarecido pelo próprio autor, a prestação de serviço foi efetivada no âmbito do Senado Federal pelo prazo de 24 (meses). Outrossim, ficou configurado o requisito de unidade econômica, já que o autor possui filial em Brasília/DF, conforme Alteração de Contrato Social ID 195382520 (pág. 05). Neste contexto, a prestação de serviço em si, ou mesmo a existência de Filial, demandou o deslocamento de pessoal da sede para o local de prestação ou a contratação de mão de obra local, configurando, ainda, unidade profissional, ainda que por prazo determinado. Sobre o tema, vale destacar o seguinte julgado do e. TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. ISS. CONTRATO FIRMADO PARA A MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DATACENTER DE EMPRESAS SEDIADAS NO DISTRITO FEDERAL. FORMAÇÃO DE NÚCLEO PROFISSIONAL DA EMPRESA CONTRATADA PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1.Nos termos do art. 4o da Lei Complementar no 116/2003, "considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas."2. No caso, os serviços contratados consistiram, exclusivamente, na movimentação física dos equipamentos Datacenter de empresas sediadas no Distrito Federal. 3. Para o cumprimento do contrato, a contratada teve que deslocar equipamentos e mão de obra, de forma que restou configurada a existência, ainda que temporária, de uma unidade profissional no Distrito Federal, ente competente para cobrar o tributo, questionado nos termos da legislação vigente. 4. Apelação e Reexame Necessários conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 845198, 20120110750184APO, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Revisor(a): ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 197) Portanto, não há ilegalidade no repasse do valor recolhido em favor do DISTRITO FEDERAL. Assim, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. (omissis)” (Grifos no original) Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem. Limitou-se a sustentar os mesmos e idênticos fundamentos sustentados em sua Petição Inicial (ID 69391441), inclusive reproduzindo o conteúdo dos parágrafos na mesma sequência, deixando de contrapor especificamente as conclusões alcançadas na Sentença. Com efeito, verifica-se que a Sentença se amparou no texto dos arts. 3o e 4o da Lei Complementar no 116/2003 ao passo que a parte apelante se limitou a sustentar a inconstitucionalidade do art. 4o, inciso I, da Lei Complementar no 937/2017, que sequer foi mencionado na Sentença. Demais, a Sentença de origem demonstrou ter configurado no caso “o requisito de unidade econômica, já que o autor possui filial em Brasília/DF, conforme Alteração de Contrato Social ID 195382520 (pág. 05)”. Ainda, demonstrou que “a prestação de serviço em si, ou mesmo a existência de Filial, demandou o deslocamento de pessoal da sede para o local de prestação ou a contratação de mão de obra local, configurando, ainda, unidade profissional, ainda que por prazo determinado”. Todavia, a parte apelante não impugnou especificamente esse fundamento, deixando de demonstrar especificamente eventual desacerto. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator